Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. SÚMULA 01 TUJ/DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível da Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão de contrato. Narrou que, em setembro de 2023, contratou serviços de consórcio de uma motocicleta com a empresa ré. O prazo para conclusão do contrato era de 80 (oitenta) meses, com parcelas de R$ 168,91 (cento e sessenta e oito reais e noventa e um centavos). Noticiou que, durante o contrato, perdeu o emprego e não teve interesse em continuar com o consórcio. Destacou que tentou rescindir o contrato de forma administrativa, com a devolução do valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), contudo, não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 63396428).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de devolução das parcelas pagas no consórcio antes do término do respectivo grupo.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a devolução das parcelas pagas somente ao final do grupo de consórcio, embora esteja em consonância com a jurisprudência do e. STJ, é claramente injusta e abusiva. Salientou que a cláusula do contrato que prevê a devolução dos valores pagos só no fim do grupo é abusiva e coloca o consumidor em desvantagem extrema. Ponderou que a devolução imediata é crucial para garantir a proteção do consumidor, além do fato de que as regras do consórcio não estabelecem um prazo específico para devolução. Observou que a falta de uma previsão contratual específica pode ser interpretada a favor do consumidor, que não deve ser prejudicado pela ausência de clareza nas disposições contratuais. Enfatizou que a cláusula que impõe a devolução os valores somente após a contemplação e sorteio ou ao final do grupo de consórcio é abusiva, pois colocam o consumidor em desvantagem excessiva. Alegou que impor a espera de 3 (três) anos para ser ressarcido do valor pago desconsidera as necessidades urgentes do recorrente, bem como o prejudica, ao ignorar a depreciação do valor do dinheiro ao longo do tempo. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e determinar a devolução imediata dos valores pagos pelo autor.
7. Conforme estabelecido na cláusula 19.1 do contrato entabulado entre as partes (ID 63396411, p. 8) no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da realização da última Assembleia Geral Ordinária da contemplação do grupo, a Administradora comunicará aos consorciados, que não tenha utilizado os respectivos créditos que estes estão disponíveis para recebimento. Assim, o recorrente tinha ciência de que, em caso de eventual desistência, os valores somente seriam devolvidos após o fim do grupo de consórcio.
8. Destaque-se que a Súmula n° 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT estabeleceu que, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 (sessenta) dias após prazo previsto para o encerramento do plano. Assim, a r. sentença está em consonância com o entendimento firmado por este TJDFT.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado (ID 63396418). O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.